Tribunal: TCU
Processo: 004.205/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4381/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.205/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelica Teles (XXX.913.536-XX); Claudemir Luiz Rodighero (XXX.972.391-XX); Fatima Grossi Loschi (XXX.381.786-XX); Izildinha Ferreira (XXX.302.648-XX); Jose Roberto Pifano (XXX.279.406-XX); Luiz Antonio Narcizo (XXX.256.626-XX); Maria Aparecida Goncalves Lopes (XXX.945.906-XX); Maria Celestina da Cunha (XXX.727.076-XX); Sueli Nunes Gaudereto (XXX.084.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.